Tribunal: TJDFT
Processo: 0742384-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742384-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA TERESA MACIEIRA DE SOUSA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI, 2M COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, MARIA TERESA MACIEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por MARIA TERESA MACIEIRA DE SOUSA, e UNIMED SEGUROS SAUDE S/A., contra o acórdão de ID 44753412. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45200110 e 45199940. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, VANPER CONSULTORIA E COBRANCA – EIRELI, 2M COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, e MARIA TERESA MACIEIRA DE SOUSA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 14:10:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador